Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733268-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Norma Lucia Pinheiro Agravados: Vinicius Augusto Cavalcante Maia L.F.D.S.M. Marcos Maia Fonseca Junior H.A.M. D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Norma Lucia Pinheiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião nos autos do processo no 07000255-45.2019.8.07.0012. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator